Tribunal: TRF3
Processo: 5004179-64.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
974/1197)

5004179-64.2018.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INMETRO – AUTO DE INFRAÇÃO: REGULARIDADE.

1. Não houve a comprovação de qualquer irregularidade anterior à fiscalização nos produtos periciados.

2. As mercadorias objeto do auto de infração foram corretamente identificadas. A falta de identificação do lote dos produtos não anula o procedimento fiscal e não é obrigatória, pois se trata de controle interno da empresa.

3. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004179-64.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INDUSTRIAS MATARAZZO DE OLEOS E DERIVADOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MASSAYUKI OSHIRO - SP228863-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004179-64.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INDUSTRIAS MATARAZZO DE OLEOS E DERIVADOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MASSAYUKI OSHIRO - SP228863-A

APELAD

Inteiro teor:
974/1197)

5004179-64.2018.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INMETRO – AUTO DE INFRAÇÃO: REGULARIDADE.

1. Não houve a comprovação de qualquer irregularidade anterior à fiscalização nos produtos periciados.

2. As mercadorias objeto do auto de infração foram corretamente identificadas. A falta de identificação do lote dos produtos não anula o procedimento fiscal e não é obrigatória, pois se trata de controle interno da empresa.

3. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004179-64.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INDUSTRIAS MATARAZZO DE OLEOS E DERIVADOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MASSAYUKI OSHIRO - SP228863-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004179-64.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INDUSTRIAS MATARAZZO DE OLEOS E DERIVADOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MASSAYUKI OSHIRO - SP228863-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra a r. sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

A apelante sustenta a nulidade dos autos de infração, em razão da ausência de informação do número do lote dos produtos que ensejaram a aplicação da multa. Alega que os produtos periciados possuem tampa de abertura livre, sem lacre, e estavam expostos no supermercado, o que pode ter levado à diminuição do conteúdo, em razão do uso por qualquer pessoa.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004179-64.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INDUSTRIAS MATARAZZO DE OLEOS E DERIVADOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MASSAYUKI OSHIRO - SP228863-A

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

As Leis Federais no 5.966/73 e no 9.933/99 qualificaram o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO como “órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial” (art. 2o) e “competente para expedir atos normativos e regulamentos técnicos nos campos da Metrologia e da Avaliação da Conformidade de produtos, de processos e de serviços” (art. 2o). No mesmo quadro normativo, o INMETRO foi instituído como “órgão executivo central” (art. 5o) e “detentor do poder de polícia administrativa na área da Metrologia Legal” (art. 3o, inciso III).

O artigo 9o, da Lei Federal no 5.966/73, foi revogado expressamente pela Lei Federal no 9.933/99, que atualmente contém a previsão das penalidades. Há gradação razoável nas sanções: advertência; multa, até o máximo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), duplicada em caso de reincidência.

A incidência das sanções dependerá das infrações àquela lei federal e às normas baixadas pelo CONMETRO. Neste último ponto, impugna-se a possibilidade da autoridade administrativa participar da definição de condutas passíveis da aplicação de punições.

Sem razão, todavia.

O sistema jurídico nacional efetivamente reserva ao legislador ordinário, como regra, a descrição de condutas e a correspondente previsão das sanções, para o caso de descumprimento.

Mas o sistema é sensível às excepcionalidades ditadas por circunstâncias várias e, neste contexto, faculta, a outros atores sociais, a integração na realização da tarefa descritivo-sancionatória.

A compreensão do fenômeno será melhor esclarecida a partir da exemplificação com o mais severo regime jurídico, o criminal. O tipo penal também é objeto de reserva legal. O que não impede a aceitação da legitimidade das chamadas normas penais em branco.

No direito penal, a integração da lei penal tanto pode ser operada por norma de igual hierarquia, como por outras, de nível inferior – regulamentos e portarias, por exemplo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“PENAL. TIPIFICAÇÃO. LEI DE ECONOMIA POPULAR: ART. 2, III, DO DEC.-LEI 1521-51 E SEU PARAG. ÚNICO. NORMA PENAL EM BRANCO. ILICITO NÃO CONFIGURADO. O ART. 2, ITEM III, DO DEC.-LEI 1521-51, E NORMA PENAL EM BRANCO E A PORTARIA OFICIAL QUE FIXOU OS PESOS DO COMBUSTIVEL E OS LIMITES DE QUEBRA E QUE, SE VIOLADA DARIA MARGEM AO ILICITO PENAL. MAS, SE OS FATOS NARRADOS NA DENUNCIA SE APOIAM NA PERICIA REALIZADA, E DESTA RESULTA QUE OS LIMITES DE QUEBRA DE PESO FIXADOS NAQUELA PORTARIA, E DE ACORDO COM ELA NÃO FORAM ULTRAPASSADOS, NA MEDIA DOS BUJOES DE GAS DA EMPRESA DOS PACIENTES, QUE FORAM APREENDIDOS, NÃO HÁ CRIME A PUNIR. OUTROSSIM, EMBORA IRRELEVANTE, PELA INEXISTÊNCIA DO ILICITO, NÃO SE ENCONTRA SEQUER CLARO PORQUE O DIRETOR FINANCEIRO FOI ACUSADO, POIS O TER ASSINADO NOTA DISTRIBUIDA A IMPRENSA DEFENDENDO A EMPRESA NÃO O TORNA, OBVIAMENTE, RESPONSÁVEL PELOS FATOS, TANTO MAIS QUE OUTROS DIRETORES FORAM DEIXADOS A MARGEM, EMBORA, PELA PROPRIA POSIÇÃO NA FIRMA TALVEZ TIVESSEM INFLUENCIA MAIS DIRETA NAS OPERAÇÕES REFERENTES AO ENCHIMENTO DOS BUJOES E A SUA VENDA.

(RHC no 64680/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho, Segunda Turma, j. 16/12/1986, DJU 15/04/1987).

No caso concreto, a lei federal fixou as sanções. Elas são razoáveis e proporcionais ao bens jurídicos tutelados. Os sujeitos ativos da proteção jurídica são o consumidor e o empresário concorrente. O sujeito passivo é o empresário.

O CONMETRO disciplinou a Regulamentação Metrológica, com a edição da Resolução no 11/88. Por ela, o Brasil foi vinculado ao Sistema Internacional de Unidades e a outros parâmetros mundialmente consagrados de aferição da produção industrial, de modo a incentivar a otimização do consumo e a concorrência legítima entre produtores, distribuidores e comerciantes de mercadorias.

A Portaria no 96/00, do INMETRO, no âmbito da função executiva que lhe foi imputada pela lei federal, não instituiu condutas, mas apenas fixou os limites de tolerância nos examesquantitativos de mercadorias pré-medidas.

Ou seja, deu racionalidade aos exames. Em prol dos potenciais sujeitos passivos, pois a fiscalização no cumprimento das normas deve levar em consideração a insignificância de elementos residuais e não pode sancionar fatos dela resultantes.

Os princípios do devido processo legal e da ampla defesa – inclusive com a preservação dos meios a ela inerentes – foram respeitados.

A fiscalização compareceu no estabelecimento comercial. Colheu amostras. Realizou os exames. Constatadas as irregularidades, formalizou a infração em auto próprio.

De tudo, o embargante teve notícia. É o quanto basta. O sistema normativo leva as formalidades jurídicas ao limite da racionalidade.

Não houve a comprovação de qualquer irregularidade.

As mercadorias objeto do auto de infração foram corretamente identificadas. A falta de identificação do lote dos produtos não anula o procedimento fiscal e não é obrigatória, pois se trata de controle interno da empresa que, se desejasse, poderia ter acesso a tal informação no momento da perícia, da qual foi previamente comunicada.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INMETRO – AUTO DE INFRAÇÃO: REGULARIDADE.

1. Não houve a comprovação de qualquer irregularidade anterior à fiscalização nos produtos periciados.

2. As mercadorias objeto do auto de infração foram corretamente identificadas. A falta de identificação do lote dos produtos não anula o procedimento fiscal e não é obrigatória, pois se trata de controle interno da empresa.

3. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.